Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-32.2019.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004416-32.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN - CPF: 042.840.921-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL –
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
-
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Indevida se mostra a intimação do autor para recolhimento do valor correspondente à diligência de oficial de justiça por tratar-se de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional.

2. A gratuidade da ação mandamental encontra-se prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, devendo ser reformada a decisão que determina a intimação do Impetrante para o recolhimento de diligências de Oficial de Justiça visando a notificação da autoridade coatora.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA
,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1004416-32.2019.8.11.0006 ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que o documento com pedido de gratuidade de justiça não foi analisado, de modo que não houve abandono de causa, pois não poderia custear as despesas processuais.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso no sentido de se reformar integralmente a decisão repudiada, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 74313482.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do presente recurso, para que o feito retorne à instância de origem para regular prosseguimento (ID. 77662979).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o ajuizou, em
26/07/2019
,
LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN impetrou Mandado de Segurança
em face de
ESTADO MATO GROSSO
, visando liminarmente a suspensão da aplicação da penalidade de “suspensão do direito de dirigir” ao Impetrante nos autos MTA1660086 e MT1660087, e no mérito, a anulação do auto de infração impugnado por vicio de legalidade.

Na decisão de ID. 74313468 foi indeferida a liminar.

Foi certificado no ID. 74313470 e no ID. 74313472 que “intimado a comprovar o depósito do valor correspondente à diligência do Oficial de Justiça, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação”.

Ato contínuo, sobreveio sentença, em 21/08/2020, que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva (ID. 74313474):

“No caso dos autos, a parte impetrante, mesmo devidamente intimada para recolher a diligência do oficial de justiça, providência imprescindível à regular tramitação do feito, permanece inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em verdade, o processo está em típico estado de abandono; insistir em sua tramitação importa em desperdício dos escassos recursos empregados na gestão do acervo em trâmite nesta unidade judiciária. Deste modo, caracterizada a desídia da parte impetrante, resta inviável a análise do direito pleiteado na ação mandamental, sendo a decisão extintiva a única admissível na espécie.”

Com efeito, cediço que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Denota-se que o presente mandado de segurança foi julgado extinto porque a parte autora não atendeu a intimação judicial par depósito de diligência.

Contudo, em que pese o fundamento utilizado pelo Magistrado
a quo
, tenho que o recurso comporta provimento.

Na hipótese, por se tratar de ação mandamental, há a isenção de todas as custas e despesas processuais, nos moldes do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não é possível a exigência de recolhimento de diligência de oficial de justiça para cumprimento do mandado de notificação à autoridade coatora.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 77 DO RITJ – RECURSO PROVIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEIRA - SEGURANÇA DENEGADA. I - Indevida se mostra a intimação do autor para recolhimento do valor correspondente à diligência de oficial de justiça por tratar-se de ação mandamental acobertada pela isenção constitucional. II - A gratuidade da ação mandamental encontra-se prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, devendo ser reformada a decisão que determina a intimação do Impetrante para o recolhimento de diligências de Oficial de Justiça em visando a notificação da autoridade coatora. III - "[...] 1. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, afigurando-se indispensável a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado e da ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade. Ausente a prova pré-constituída quanto ao desacordo da madeira transportada como especificado na ATPF, revela-se inadequada a ação mandamental para cancelamento do auto de infração que impôs à impetrante multa, bem como do auto de apreensão da madeira. [...].(TRF-1 - AMS: 11248 MT 2004.36.00.011248-7, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2012, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.129 de 25/07/2012) IV - Recurso provido. Segurança denegada.” (Apelação / Remessa Necesária 52763/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 09/12/2014) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 77662979):

“
Ab initio
, mister consignar o presente recurso tem por objeto a ocorrência de abandono de causa em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de manifestação para recolhimento da diligência do oficial de justiça, de maneira que o Apelante teria permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Nesse contexto, o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual garante a gratuidade do mandado de segurança,
in verbis
:

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

XXII -
a gratuidade das ações
de habeas-corpus, habeas data,
mandado de segurança
e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. - grifo proposital

Dessa forma, não há que se falar em pagamento de diligência de oficial de justiça, sendo indevida a decisão que determina o pagamento, por consequência, também se torna indevida a decisão que extingue o processo por abandono de causa quando há inércia do Impetrante a respeito do mencionado pagamento.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021